Tribunal: STF
Processo: HC 118876
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. PROVAS PRODUZIDAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. OCORRÊNCIA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.



    I – O pedido acerca da diminuição da fração imposta, de 1/2 para 1/5, em razão da continuidade delitiva não pode ser conhecido uma vez que não suscitado nas instâncias inferiores, vedado a esta Corte o julgamento per saltum.



    II – O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário.



    III – Devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante e pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, é certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”.



    IV – Ao contrário do alegado na inicial, toda a prova extrajudicial “restou confirmada em Juízo pelos depoimentos das testemunhas indicadas pela acusação, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, jurisdicionalizando aquelas provas”.



    V – Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada.